Tribunal: TJMT
Processo: 1041343-47.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041343-47.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO SECURITÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Aliança do Brasil Seguros S/A contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto em ação de regresso securitária, versando sobre alegada responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a equipamentos segurados. A embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação da responsabilidade objetiva e à inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto:

(i) à análise da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica;

(ii) à aplicação da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada;
(iii) à suficiência probatória dos laudos apresentados para caracterização do nexo de causalidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos, tendo concluído que os laudos apresentados são genéricos e não demonstram de modo suficiente o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.
4. A mera insatisfação com o julgamento proferido não se confunde com vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Os embargos constituem, neste caso, instrumento inadequado para rediscussão de matéria decidida com base em juízo de valor do colegiado.

5. O julgado observou o disposto no art. 93, IX, da CF/1988, e encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do STJ quanto à função restrita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de demonstração do nexo de causalidade por meio de prova técnica idônea impede o acolhimento da pretensão regressiva da seguradora sub-rogada. 2. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado examina de forma fundamentada os aspectos relevantes da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
Aliança do Brasil Seguros S/A,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 283116399, que,
por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 284198354), defende o dever de indenizar decorrente da responsabilidade objetiva da concessionaria de energia.

Sustenta que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova ao caso concreto.

Contrarrazões no ID. 285550856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

A priori
, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a seguradora Apelante é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Mapfre Seguros comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora aos IDs. 275239966 – fl. 19; 275239968 – fl. 22; 275239969 – fls. 27 e 27 e 275239970 – fl. 32 e 33.

Observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade
, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de oscilações de energia ou descargas elétricas.

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

(...)”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025